Tribunal: TJPA
Processo: 0010991-55.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010991-55.2020.8.14.0006

APELANTE: JHONATA COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE. ILEGALIDADE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. Deixo de analisar o pedido, na medida em que no caso dos autos não ocorreu a alegada invasão de domicílio, conforme consta na sentença condenatória.

MÉRITO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE.

Autoria e materialidade comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico definitivo que confirma tratar-se de substância entorpecente (maconha),
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
. N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou
Jhonata Costa da Silva
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06, aplicando a pena privativa de liberdade, de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento da pena de multa de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 04/12/2020, por volta das 15h, na Rua 02 de Junho, no Bairro do Aurá, cidade de Ananindeua-PA, o apelante foi flagrado pela polícia militar quando trazia consigo um tablete e mais uma porção pequena da substância química Delta-9-THC, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como
“maconha”
, pesando o total de 504 gramas.

O apelante foi denunciado (ID 7900591) e após tramitação processual foi condenada nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório a apelante manejou recurso pleiteando preliminarmente o acolhimento das nulidades de produção de provas, referente a inviolabilidade de domicílio. No mérito, objetiva sua absolvição por insuficiência probatória (ID 7900627).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, devendo-se manter a sentença condenatória
in totum
(ID
7900627).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8478700).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS - OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS:

A defesa do recorrente, aponta questão preliminar, onde requer a declaração de nulidade processual sob alegação de ilegalidade na invasão de domicílio sem ordem judicial.

Deixo de analisar o pedido, na medida em que no caso dos autos não ocorreu a alegada invasão de domicílio, vejamos trecho da sentença condenatória, in verbis:

“Narram as peças informativas, que no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 15h, na Rua 02 de Junho, mais precisamente em frente ao Supermercado Fortal, no bairro do Aurá, o denunciado JHONATA COSTA DA SILVA foi flagrado pela polícia militar quando trazia consigo um tablete e mais uma porção pequena da substância química Delta-9- THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando no total 504g (quinhentos e quatro gramas), sem autorização legal ou regulamentar. Conforme a dinâmica dos fatos, uma equipe da polícia militar realizava ronda ostensiva na Rua 02 de Junho quando avistou um indivíduo, identificado posteriormente como Jhonata Costa da Silva, que ao avistar a viatura empreendeu fuga, mas foi detido em seguida pela guarnição policial. Diante disso, os policiais militares realizaram a revista pessoal, ocasião que encontraram com o acusado: um tablete e mais uma porção pequena da substância química entorpecente conhecida como maconha. Assim, diante do estado de flagrância, a polícia militar apreendeu a droga e deu voz de prisão para o denunciado e os encaminhou à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis. Perante a autoridade policial, o acusado negou que a droga apresentada seja sua e inclusive afirmou que a mesma foi forjada pela equipe policial que o prendeu. Por fim, disse que já fora preso por tráfico de drogas (fl. 07).”

Assim, diante do contexto fático que amparou a abordagem e a busca pessoal da apelante, não vislumbro motivos para determinar a nulidade, eis que não ocorreu a alegada invasão de domicílio.

MERITO - PEDIDO DE ABSOLIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do réu, em razão da ausência de provas para sua condenação.

Consta na denúncia que no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 15h, na Rua 02 de Junho, mais precisamente em frente ao Supermercado Fortal, no bairro do Aurá, o apelante JHONATA COSTA DA SILVA foi flagrado pela polícia militar quando trazia consigo um tablete e mais uma porção pequena da substância química Delta-9- THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando no total 504g (quinhentos e quatro gramas), sem autorização legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, uma equipe da polícia militar realizava ronda ostensiva na Rua 02 de Junho quando avistou um indivíduo, identificado posteriormente como Jhonata Costa da Silva, que ao avistar a viatura empreendeu fuga, mas foi detido em seguida pela guarnição policial. Diante disso, os policiais militares realizaram a revista pessoal, ocasião que encontraram com o acusado: um tablete e mais uma porção pequena da substância química entorpecente conhecida como maconha.

Assim, diante do estado de flagrância, a polícia militar apreendeu a droga e deu voz de prisão para o denunciado e os encaminhou à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis. Perante a autoridade policial, o acusado negou que a droga apresentada seja sua e inclusive afirmou que a mesma foi forjada pela equipe policial que o prendeu. Por fim, disse que já fora preso por tráfico de drogas.

No que concerne a materialidade delitiva, resta comprovada conforme Auto de apreensão da substância entorpecente (ID 7900585 - Pág. 14), Laudo toxicológico provisório sobre a substância apreendida (ID 7900585 - Pág. 19) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 7900592 - Pág. 1), com resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como
“maconha”.

No que concerne a autoria, o relato dos policiais é coerente e coeso, evidenciando a dinâmica da diligência e o comportamento do réu, conforme bem evidenciado na sentença condenatória (ID 7900624), cujos trechos passo a transcrever,
verbis
:

testemunha JORGE BITTENCOURT FERREIRA NETO, policial militar
:
“Que ao transitar pela rua dois de junho observou um rapaz numa bicicleta, com uma sacola. Devido à expressão corporal do acusado de inquietude ao avistar a viatura, os policiais passaram a suspeitar do acusado e o abordaram, momento em que o acusado empreendeu fuga. Na captura, perceberam que continha substância ilícita entorpecente (maconha) na sacola. O acusado lhes disse que tinha acabado de comprar e pretendia fracionar para vender. Detalhou que a polícia não chegou a entrar na casa.”

testemunha DIEGO SANTOS NERI, também policial militar: “Que estava em ronda quando avistaram o acusado numa bicicleta que empreendeu fuga largando a bicicleta e correndo com um saco plástico na mão, ao avistar a viatura. O depoente desceu da viatura e correu atrás dele, ocasião em que localizou a droga apreendida na posse do mesmo, a droga era do tipo maconha, acondicionada dentro de um saco plástico, sendo um tablete médio. O acusado declarou aos policiais que pretendia entregar a droga para uma pessoa. Foram até a residência indicada pelo acusado como sendo seu endereço, e lá uma moça lhe mostrou um alvará de soltura em favor do acusado.

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou parcialmente o delito, aduzindo que foi preso com apenas 50 gramas, e que o restante da droga foi “plantado” pelos policiais, em razão de ter se negado a pagar a quantia exigida pelos policiais.

Assim, alegações de negativa de autoria por parte do apelante não prosperam, pois em que pesem este não ter sido flagrado comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova a afastar ou refutar essas evidências colhidas contra o acusado, como a demonstrar que a droga apreendida não lhe pertencia ou que não estava sob a sua guarda ou seus cuidados.

Ressalto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de
crime
de
ação
múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como
crime
de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver a acusada se as provas conduzem ao tráfico ilícito. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

TJPA – AP
0002730-50.2012.8.14.0049
- Rel. Raimundo Holanda Reis – Terceira Turma de Direito Penal – Julgado em 03/05/2018.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos policiais não merecem guarida, é entendimento pacifico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
. CREDIBILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. REANÁLISE APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial. Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os
policiais
que efetuaram a prisão da paciente, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato. Outrossim, não há que se falar não comprovação de lesão ou ameaça em crime de tráfico de drogas, uma vez que não se exige a comprovação de lesão ou ameaça ao bem tutelado; 2. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o quantum da pena, e mantendo as demais cominações legais. Assim, tendo em vista que existem três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, é assente o entendimento de que quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base pode afastar-se de seu mínimo legal; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

TJPA – AP
0003928-19.2017.8.14.0059 – Rel. Vânia Lúcia da Silveira – Primeira Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2018.

Como bem delineado na sentença condenatória,
in verbis
:

“Pois bem, a Denúncia narra com clareza que o acusado trazia consigo certa quantidade de droga vulgarmente conhecida como maconha, motivo que gerou sua prisão. Inclusive o que gerou a abordagem foi o fato do acusado ter fugido ao avistar os policiais, ocasião em que a droga foi encontrada na bicicleta do acusado. Portanto, ao nosso sentir, a denúncia não apresentou uma descrição nebulosa, vaga e imprecisa, mas de fato narrou o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo ou transportar.”

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois não logrou êxito em comprovar suas alegações, ao contrário as evidências retratadas na prova coletada indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao recurso de e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022